Tribunal: TJMT
Processo: 0001904-81.2015.8.11.0023
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA VISÃO DE UM OLHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. VISÃO MONOCULAR. BENEFÍCIO DEVIDO. VALOR DA RMI. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por segurado vítima de acidente de trabalho que resultou na perda total da visão do olho direito. A sentença fixou o início do benefício na data do requerimento administrativo indeferido (25.2.2013) e estabeleceu o valor da renda mensal em 100% do salário de benefício.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a perda da visão em apenas um olho configura redução da capacidade laborativa habitual, apta a ensejar o auxílio-acidente; e (ii) se, sendo devida a concessão do benefício, é correto o cálculo da renda mensal inicial (RMI) com base em 100% do salário de benefício, ou se deve observar o percentual de 50%, previsto no § 1o do art. 86 da Lei no 8.213/1991.
III. Razões de decidir
A visão monocular é reconhecida como deficiência sensorial do tipo visual, nos termos da Lei no 14.126/2021. A perda total da visão do olho direito caracteriza lesão consolidada, decorrente de acidente de trabalho, com impacto na função visual e, portanto, redução da capacidade para o trabalho habitual.
O laudo pericial, embora tenha concluído por incapacidade temporária, reconheceu limitação total da visão direita. A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 416, consolidou o entendimento de que, para fins de auxílio-acidente, basta a existência de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, sendo irrelevante o grau da limitação.
O julgador não está adstrito às conclusões periciais, podendo formar convencimento com base no conjunto probatório dos autos (CPC, art. 479). Comprovada a redução funcional definitiva, é devida a concessão do auxílio-acidente.
Contudo, o valor da RMI deve respeitar o percentual legal de 50% do salário de benefício, conforme o § 1o do art. 86 da Lei no 8.213/1991, devendo a sentença ser reformada neste ponto.
IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A perda da visão de um dos olhos caracteriza visão monocular e enseja a concessão do auxílio-acidente, por configurar redução da capacidade laborativa habitual.
2. O valor da renda mensal do auxílio-acidente deve corresponder a 50% do salário de benefício, conforme o § 1o do art. 86 da Lei no 8.213/1991.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86, § 1o; Lei no 14.126/2021, art. 1o; CPC, art. 479.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.296.673/MG (Tema 416), Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 8.5.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
ÚMERO ÚNICO
:
0001904-81.2015.8.11.0023

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86)]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES
. MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THIAGO SOUSA SOARES - CPF: 701.051.431-38 (APELADO), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do

EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, ACOMPANHADA PELA 3a VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, E PELO 4o VOGAL,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. VENCIDOS O RELATOR,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, E O 2o VOGAL,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS
”
.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA VISÃO DE UM OLHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. VISÃO MONOCULAR. BENEFÍCIO DEVIDO. VALOR DA RMI. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente, for
mulado por segurado vítima de acidente de trabalho que resultou na perda total da visão do olho direito. A sentença fixou o início do benefício na data do requerimento administrativo

indeferido (25.2.2013) e estabeleceu o valor da renda mensal em 100% do salário de benefício.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a perda da visão em apenas um olho configura redução da capacidade laborativa habitual, apta a ensejar o auxílio-acidente; e (
ii
) se, sendo devida a concessão do benefício, é correto o cálculo da renda mensal inicial (RMI) com base em 100% do salário de benefício, ou se deve observar o percentual de 50%, previsto no § 1o do art. 86 da Lei no 8.213/1991.

III. Razões de decidir

A visão monocular é reconhecida como deficiência sensorial do tipo visual, nos termos da Lei no 14.126/2021. A perda total da visão do olho direito caracteriza lesão consolidada, decorrente de acidente de trabalho, com impacto na função visual e, portanto, redução da capacidade para o trabalho habitual.

O laudo pericial, embora tenha concluído por incapacidade temporária, reconheceu limitação total da visão direita. A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 416, consolidou o entendimento de que, para fins de auxílio-acidente, basta a existência de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, sendo irrelevante o grau da limitação.

O julgador não está
adstrito
às conclusões periciais, podendo formar convencimento com base no conjunto probatório dos autos (CPC, art. 479). Comprovada a redução funcional definitiva, é devida a concessão do auxílio-acidente.

Contudo, o valor da RMI deve respeitar o percentual legal de 50% do salário de benefício, conforme o § 1o do art. 86 da Lei no 8.213/1991, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A perda da visão de um dos olhos caracteriza visão monocular e enseja a concessão do auxílio-acidente, por configurar redução da capacidade laborativa habitual.

2. O valor da renda mensal do auxílio-acidente deve corresponder a 50% do salário de benefício, conforme o § 1o do art. 86 da Lei no 8.213/1991.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991, art. 86, § 1o; Lei no 14.126/2021, art. 1o; CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.296.673/MG (Tema 416), Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 8.5.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por Thiago Souza Soares, determino ao Recorrente implantar o benefício de Auxílio-Acidente, com marco inicial no dia 25/02/2013, data de indeferimento do NB 600.782.535-7 (id. 306875479).

O Recorrente busca a reforma da sentença, sob o argumento de que não houve redução efetiva da capacidade laborativa específica do Recorrido para as atividades que exercia à época do acidente, conforme laudo pericial, o que afastaria o direito ao benefício.

Alega, ainda, equívoco na fixação da RMI em 100%, porque o art. 86, § 1o, da Lei n. 8.213/91 prevê 50% do salário de benefício.

Diante disso, requer a reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial, e, subsidiariamente, a adequação da RMI ao percentual legal e observância das teses firmadas nos Temas 416 do STJ e 862 do STJ (id. 306875480).

O Apelado contrarrazoou o recurso, refutando as alegações aventadas (id. 306875483).

Os autos foram encaminhados ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, que declinou da competência para este Tribunal de Justiça, por versar a controvérsia sobre matéria de natureza acidentária (id. 306875489/491/497).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Ezequiel Borges de Campos, Procurador de Justiça, pela não intervenção no feito (id. 321978856).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
:

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível contra sentença que determinou ao Recorrente, Instituto Nacional do Seguro Social, implantar em favor do Recorrido o benefício do Auxílio-Acidente.

Na origem, consta Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por Thiago Souza Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no ano de 2015, visando ao reconhecimento da redução de sua capacidade laboral em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 21/09/2010, quando, no exercício da função de mecânico, sofreu perfuração ocular provocada por espátula, enquanto manuseava pneu, o que lhe causou perda da visão do olho direito (id. 306875471).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou procedente o pedido,
in
verbis
:

“[...]Trata-se de
ação ordinária de concessão de auxílio-acidente

trabalho
ajuizada por
THIAGO SOUSA SOARES
em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
. Aduz, em síntese, que devido acidente de trabalho, ocorrido em setembro do ano de 2010, o autor sofreu acidente com espátula ao manipular pneu, ocasionando extensa perfuração ocular. Ato contínuo ao acidente, o Autor restou incapacitado para o trabalho, razão pela qual requereu junto à Autarquia Previdenciária a concessão de benefício por incapacidade, o qual foi negado em 25/0/2013, por não ter constatado o perito administrativo qualquer incapacidade laboral. [...]

Submetida a parte autora à perícia, o perito judicial apresentou o laudo, ressaltando que a parte teve perda de visão do olho direito,
acarretando em
incapacidade temporária, comprovada por laudo médico do acidente de trabalho em setembro de 2010. Atesta também que a lesão da visão de um olho somente é temporária, e que após total cicatrização da lesão e período de adaptação estará apto para retorno as suas atividades.

Como visto, a parte autora possui redução definitiva de sua capacidade laborativa, cuja moléstia/lesão possui nexo de causalidade com a atividade profissional exercida por aquela, motivo pelo qual faz jus ao benefício auxílio-acidente trabalho. [...]

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, resolvendo o mérito do feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e
CONDENO
o INSS a
IMPLANTAR
o benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE TRABALHO, observadas as regras do art. 86 da Lei n. 8.213/91, tendo por marco inicial o dia do indeferimento administrativo (25/02/2013) referente ao NB 600.782.535-7 nos termos da fundamentação. [...]” (id. 306875479).

Inconformada, a Autarquia Previdenciária aduz que não houve redução efetiva da capacidade laborativa do Segurado, conforme laudo pericial, razão pela qual o benefício não seria devido. Além disso, aponta erro na fixação da RMI em 100%, requerendo sua adequação a 50% do salário de benefício, nos termos do art. 86, § 1o, da Lei 8.213/91, e a observância dos Temas 416 e 862 do STJ.

Para concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo
86, da
Lei no 8.213, de 24/07/1991,
in
verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o. O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

O Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, a prova revela que o Segurado, ora Recorrente, à época dos fatos com 26 anos, sofreu acidente de trabalho no dia 21/09/2010, quando no exercício de sua função de mecânico no local em que trabalhava, foi atingido no olho por uma espátula, sendo submetido a procedimento cirúrgico, o que lhe resultou em perda da visão do olho direito.

Consta que, no ano de 2013, postulou administrativamente o benefício do Auxílio por Incapacidade Temporária, que foi indeferido, sob o fundamento de ausência de incapacidade (id. 306875471, pág. 55).

O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do
Juízo, no
ano de 2019, com base na documentação e nos exames acostados aos autos, concluiu que a lesão ocular possuiu caráter transitório, ocasionando à época incapacidade temporária, mas após consolidação da lesão se tornou plenamente apto a retornar as suas atividades laborais habituais,
in
verbis
:
(id. 306875471, p. 104)

“[...] 1- Possui o autor patologia decorrente de acidente de trabalho no? Possível indicar o CID10?
R: Olho direito, CID-10: S05-6.

2- O autor teve de enfrentar procedimento cirúrgico em decorrência da lesão sofrida no? R: Olho direito.

3- Existe limitações na amplitude de movimento do? Qual o grau? R: Sim. Total.

4-
Estas sequelas estão consolidadas? R: Sim.

5- Pode o nobre perito, descrever quais as atribuições atividades da função desempenhada pelo autor, quando esse sofreu o acidente de trabalho?
R: Periciando relata atividade de mecânico, com atividades de manuseio de ferramentas e
maquinas
para conserto de
maquinas
e motores.

6-
A incapacidade é definitiva ou temporária, levando em consideração a atividade laboral que exercia habitualmente? R: Temporária.

[...]

18- Demais esclarecimentos que entender necessários. R:
Periciando sofreu perfuração em globo ocular direito com perda total da visão do olho acometido. Porém assim como diversas pessoas que não possuem visão total em 2 olhos realizam suas atividades normalmente, após readaptação e total cicatrização da lesão periciando estará apto para retornar as suas atividades
.

[...]14- No caso de incapacidade, diga o
Sr
perito se a incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, doença profissional ou acidente do trabalho, no que se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em veículo de propriedade da parte autora.
R: Acidente de trabalho.

15- No caso de incapacidade [...]

16- No caso de incapacidade "temporária e parcial" e "temporária e total ", qual a data provável ou o prazo estimado e indicada para recuperação laborativa? R: Prazo de difícil determinação necessitando de acompanhamento
especifico
em especialidade de oftalmologia. Porém no geral em casos semelhantes o período de 6 meses a 1 ano é suficiente para retorno as atividades.

17-
No caso de incapacidade "permanente e total", ela se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função? R: Temporária.

O laudo pericial concluiu que a incapacidade sofrida pelo Segurando foi temporária até a consolidação da lesão

Embora o laudo pericial tenha identificado a existência de perda da visão de um dos olhos do Segurado — no caso, o direito —, decorrente de acidente de trabalho sofrido ainda no ano de 2010, foi categórico ao afirmar que está apto as atividades
habituais:
“O
periciando sofreu perfuração do globo ocular direito, resultando em perda total da visão do olho acometido. Contudo, assim como diversas pessoas que não possuem visão binocular plena exercem normalmente suas atividades laborais, após a cicatrização e adaptação à lesão, o periciando estará apto a retornar às suas funções habituais.”
(id. 306875471, p. 104)

Ou seja, a lesão consolidada não foi capaz de gerar redução da capacidade laborativa do Segurado, que, a época dos fatos com 26 anos e atualmente com 41 anos, permanece em plena idade produtiva. E, diante da inexistência de comprovação de diminuição ou perda da aptidão para o exercício de sua atividade habitual, mostra-se equivocado a concessão do benefício do Auxílio-Acidente.

Portanto, não há outros elementos de provas suficientes para afastar a conclusão do laudo pericial, produzido por profissional de confiança do juízo, de que não houve a constatação de redução da capacidade laboral, em que pese, repita-se, a existência de lesão consolidada, na forma do
art. 86, da Lei 8.213/91, com as alterações promovidas pela Lei 9.032/95.

Logo, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício previdenciário pleiteado.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI
N.°
8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2.
Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei
n.°
8.213/91
. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023,
Publicado
no DJE 20/04/2023) Destaquei

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – ATUALMENTE COM 49 ANOS - FUNÇÃO - OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – DIAGNÓSTICO - TRANSTORNOS DO GLOBO OCULAR NO OLHO DIREITO (CID 10 - H44) – LAUDO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL, PASSÍVEL DE REABILITAÇÃO EM OUTRAS QUE NÃO EXIJAM VISÃO PLENA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS POSTULADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reconhecido por prova pericial que a incapacidade do Segurado é parcial e permanente, mas suscetível de reabilitação, não é cabível a concessão dos benefícios previdenciários postulados
(
arts
. 42, 59, 86 da Lei no 8.213/91). (N.U 1000926-76.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024) Destaquei

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1.
Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4o, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015,
Publicado
no DJE 13/11/2015) Destaquei

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI
N.°
8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.
2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei

n.°
8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023,
Publicado
no DJE 20/04/2023)
Destaquei

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.

Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, para concessão do auxílio-acidente,
é necessário existir lesão decorrente de acidente do trabalho e que a lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Atestado por laudo pericial, o qual não foi desconstituído, que não há presença de incapacidade da parte autora, incabível a concessão do benefício pugnado.
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.209460
-7/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita
Carneiro ,
21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023) Destaquei

Importa destacar, ademais, que a legislação e as políticas públicas contemporâneas têm buscado fomentar a inclusão e permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mediante incentivos legais e programas específicos, o que reforça o entendimento de que a mera existência de lesão, sem redução da capacidade para o labor, não é suficiente para a concessão do benefício previdenciário.

Sendo assim, merece reforma a sentença recorrida.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA G
ALVÃO
R
AMOS
PAIVA ZANOLO
(1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Em breve retrospecto, observa-se que o apelado,
Thiago Sousa Soares
, atualmente com 35 anos de idade, sofreu acidente de trabalho em 21/09/2010, enquanto exercia a função de mecânico. Em decorrência do sinistro, foi acometido por ferimento penetrante no globo ocular, sem corpo estranho (CID-10 S05.6), o que resultou na
perda total da visão do olho direito
, conforme demonstrado pelos laudos médicos acostados aos autos.

Nesse contexto, ajuizou ação previdenciária com o objetivo de obter a concessão do benefício de auxílio-acidente, a partir da data do requerimento administrativo, indeferido pela Autarquia em 25/02/2013. A sentença proferida pelo Juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando o INSS à concessão do referido benefício desde 25/02/2013, com renda mensal correspondente a 100% do valor devido.

Em sede de apelação, a Autarquia sustentou a ausência de demonstração da redução da capacidade laborativa do autor, razão pela qual requereu a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pleiteou que, em caso de manutenção da condenação, o cálculo da renda mensal do benefício observasse o percentual de 50% do salário de benefício, nos termos do § 1o do art. 86 da Lei no 8.213/91.

Submetido à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça, o Relator deu provimento ao recurso do INSS para julgar improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de redução da capacidade laboral.

Contudo, o recurso merece apenas
parcial provimento
.

No caso em apreço, a divergência de entendimento desta Vogal em relação ao voto do Relator reside na comprovação da redução da capacidade laborativa do autor, ora apelado, apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213/91:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.” (
g.n
)

Para apuração da eventual redução da capacidade laborativa, foi realizada perícia médica judicial nos autos (ID 306875471 – págs. 104-108), a qual concluiu:

“3- Existe limitações na amplitude de movimento do? Qual o grau?
R: Sim. Total.

6- A incapacidade é definitiva ou temporária, levando em consideração a atividade laboral que exercia habitualmente?
R: Temporária.

5- Diga o Sr. perito qual o diagnóstico e se o autor está acometido de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade?
R: Sim. Perda de visão de olho direito. Incapacidade temporária
. [...]” (
g.n
)

Cumpre destacar que a visão monocular é reconhecida como deficiência sensorial, nos termos do artigo 1o, caput, da Lei no 14.126/2021:
“Fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais”

Ademais, o grau da lesão não constitui óbice ao reconhecimento do direito ao referido benefício, uma vez que restou comprovada a redução funcional do membro acometido, com comprometimento da força e da utilidade global.

Sobre a matéria, destaca-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 416, cuja tese restou assim fixada:
“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do
trabalho,que
implique redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
O
nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
.”

Ressalta-se que o Juízo não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos, conforme dispõe o artigo 479 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, uma vez demonstrado nos autos que o requerente apresenta lesão consolidada, decorrente de acidente de trabalho, a qual resulta em redução de sua capacidade laborativa habitual, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213/91, devendo ser mantida a sentença de origem, nesse aspecto.

Contudo, quanto à renda mensal do benefício de auxílio-acidente, verifica-se que a sentença determinou o cálculo com base em "100% do valor devido". Todavia, o valor da renda mensal do auxílio-acidente corresponde a
50%
do salário de benefício, conforme estabelece o §1o do artigo 86 da Lei no 8.213/91:

[...] § 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá
a cinquenta por cento do salário-de-benefício
e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Nesse ponto, portanto, merece reparo a sentença de origem, exclusivamente para adequar o cálculo da renda mensal ao percentual legalmente previsto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo INSS, apenas para determinar que o cálculo da renda mensal do benefício de auxílio-acidente corresponda a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, nos termos do §1o do artigo 86 da Lei no 8.213/91.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JONES GATTASS DIAS
(2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 04 DE NOVEMBRO DE 2025:

NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2025, O RELATOR,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS. A 1a VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, DIVERGIU. DIANTE DO RESULTADO NÃO UNÂNIME, O JULGAMENTO TERÁ PROSSEGUIMENTO NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL, DESIGNADA PARA O PERÍODO DE 11 A 13/11/2025, COM A PRESENÇA DE OUTROS JULGADORES (Gab1 - Des.
Rogrigo
Curvo e
Gab
3 - Desa. Helena Maria), PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

PLENÁRIO VIRTUAL DE 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. D
ESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(3a VOGAL
CONVOCADA
):

Acompanho o voto divergente da 1a vogal, Desa.
Vandymara
Galvão,
para
prover parcialmente o recurso.

V O T O

EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(
4o VOGAL
CONVOCADO
):

De igual modo, a
companho o voto divergente da 1a vogal, Desa.
Vandymara
Galvão, para prover parcialmente o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025.